Tribunal: TJMT
Processo: 1009136-60.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009136-60.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), MARCOS PAULO CORREIA VIEIRA - CPF: 972.508.721-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA - APREENSÃO DE MERCADORIAS – CAIXAS DE CELULARES VAZIAS – DESACOMPANHADAS DE NOTA FISCAL - LEGALIDADE NA APREENSÃO – INFRAÇÃO DE CARATER PERMANENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura arbitrariedade a apreensão de mercadoria pelo Fisco quando desacompanhada das respectivas notas fiscais, por cuidar-se de infração material de natureza permanente
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009136-60.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS PAULO CORREIA VIEIRA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
Marcos Paulo Correia Vieira
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal, nos autos da Ação Declaratória no 103535-30.2018.8.11.0041, movida pelo Recorrente, em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
que indeferiu o pedido liminar, que visava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário de ICMS, bem como os efeitos do protesto e de quaisquer restrições (incluso SERASA e SPC), referentes ao suposto fato gerador, com a abstenção de cobrança até o deslinde da questão.

Alega carência da ação, diante da ausência de fato gerador, já que o TAD foi lavrado em face de caixas vazias, sem ausência de prova de mercadoria.

Esclarece que, o Estado de Mato Grosso não demonstrou qualquer critério objetivo de avaliação, tampouco projeção de venda da suposta mercadoria, de modo que não há possibilidade de venda de supostas 10 caixas vazias por milhares de reais.

Aduz que, a CDA no 2017474886 no valor de R$41.835,73, não consta quaisquer informações acerca dos requisitos objetivos descritos nos incisos III, do Art. 202, CTN, texto supracitado, sendo nula de pleno direito.

Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, pugna pela concessão de liminar para:

1- suspender a exigibilidade do crédito tributário do ICMS, assim como suspender os efeitos do protesto e de quaisquer restrições (incluso retirar SERASA e SPC) referentes a esse suposto fato gerador (ICMS de caixas vazias), se abstendo o fisco de cobra -lós até final da demanda;

2- seja extinto o processo sem resolução de mérito, haja vista a ocorrência de nulidade da CDA, diante da inobservância dos requisitos obrigatórios expostos no Recurso, e, consequentemente, afrontar os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme art. 485, IV, CPC e arts. 202, II e 203 do CTN, bem como art. 2o e seguintes do Decreto no 9.830/2019
.

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para ilegal declarar a ilegalidade da CDA
existente contra o Agravante, conforme todo exposto e comprovado nos autos, inclusive com prova de que o TAD é ilegal, eis que inexiste a possibilidade jurídica de subsumir fato ferrador de ICMS de caixas vazias, e, assim, no mérito, seja declarada a inexistência de relação jurídica tributária
.

A liminar foi indeferida (Id. 21362971).

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 28764481).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 30278959).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 7 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório,
trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
Marcos Paulo Correia Vieira
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal, nos autos da Ação Declaratória no 103535-30.2018.8.11.0041, movida pelo Recorrente, em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
que indeferiu o pedido liminar, que visava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário de ICMS, bem como os efeitos do protesto e de quaisquer restrições (incluso SERASA e SPC), referentes ao suposto fato gerador, com a abstenção de cobrança até o deslinde da questão.
.

Extrai-se dos autos que, o Recorrente ajuizou a ação retro mencionada, objetivando, liminarmente a suspensão da exigibilidade do TAD no 2017474886 e, no mérito a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária com a anulação do crédito tributário, diante da ausência de fato gerador, uma vez que as caixas apreendidas estariam vazias.

A liminar foi indeferida pela Magistrada de Primeiro Grau, sendo objeto do presente recurso de agravo de instrumento.

Inicialmente, inobstante o Recorrente alegar preliminarmente carência da ação - diante
da ausência de fato gerador, já que o TAD foi lavrado em face de caixas vazias, sem ausência de prova de mercadoria –
tenho que tais alegações não podem ser levantadas como preliminar, visto que se traduzem no mérito do recurso e, assim será analisado, considerando, ainda, que a ação de primeiro grau foi ajuizada pelo Recorrente.

Pois bem.

Da leitura do TAD no 1124020-7, verifica-se que o Agravante estava transportando 10 (dez) caixas de IPHONE vazias,
sem notas fiscais vinculadas
, sendo constatado pelos Fiscais, por meio de sua página no
Facebook
, que o Autor comercializa celulares, fato que demonstra possível situação de evasão fiscal (Id. 8353462).

Desse modo,
nesse juízo de cognição sumária,
o ato impugnado não se reveste de ilegalidade ou abuso de poder, porquanto os agentes de tributos agiram dentro dos limites impostos pela legislação de regência, a qual determina que toda mercadoria que ingresse neste Estado Federado deve comprovar a regularidade fiscal por meio da apresentação da documentação idônea, porquanto, constitui obrigação do contribuinte, como prevê o art. 17, incisos XIV e XV da Lei no. 7.098/98, que consolida o imposto estadual – ICMS neste Estado, sob pena de serem consideradas irregulares, sujeitas às penalidades decorrentes, nos termos do § único do art. 35-A da citada legislação.

Desse modo, diante do contexto fático-probatório delineado nos autos, verifica-se, em princípio, a consistência do Termo de Apreensão e Depósito lavrado em desfavor da Impetrante, porquanto respaldado em dispositivos legais, cujo objetivo visa impedir que a infração instantânea de efeito permanente consumada se transforme em exaurida.

Portanto, inexiste ilegalidade na apreensão, visto que ocorreu para cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir que a mercadoria circulasse livremente, de forma irregular, neste Estado. No caso, a mercadoria seriam as próprias caixas, que têm valor no mercado.

Aliás, é neste sentido o entendimento nesta Câmara sobre o tema:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIAS E DO VEÍCULO – LEGALIDADE NA APREENSÃO – INFRAÇÃO DE CARATER PERMANENTE – NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 323 DO STF – AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1 - Concedida à segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, conforme o disposto no artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009. 2 – “[...]
Não configura arbitrariedade a apreensão de mercadoria pelo Fisco quando desacompanhada das respectivas notas fiscais, por cuidar-se de infração material de natureza permanente
[...]” (ReeNec, 148937/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK). 3 - Não se aplica a Súmula 323 STF, quando o ato praticado pela autoridade coatora a fim de apreender mercadorias, está eivado de legalidade. 4-. Sentença retificada parcialmente para denegar a segurança.

(ReeNec 25833/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/5/2017, publicado no DJE 8/6/2017). [Destaquei]

Diante de tais fatos, não há plausibilidade em suas alegações, a autorizar o provimento do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020